Tribunal: TJSP
Processo: 1010021-24.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão contratual. Sentença de parcial procedência da ação principal e da reconvenção. Inconformismo da autora. Ré que faz o pagamento dos valores em que foi condenada. Autora que concordou com o valor do depósito e requereu a desistência do recurso. Inteligência do artigo 200, "caput", c.c. artigo 998, "caput", do novo Código de Processo Civil. Perda do objeto. Recurso

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão contratual. Sentença de parcial procedência da ação principal e da reconvenção. Inconformismo da autora. Ré que faz o pagamento dos valores em que foi condenada. Autora que concordou com o valor do depósito e requereu a desistência do recurso. Inteligência do artigo 200, "caput", c.c. artigo 998, "caput", do novo Código de Processo Civil. Perda do objeto. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556530
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010021-24.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARGARIDA
DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010021-24.2017.8.26.0066 -Voto no 17.670
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1010021-24.2017.8.26.0066
Comarca: 1a Vara Cível - Barretos
Apelante: Margarida do Nascimento
Apelada: CREFISA S/A Crédito, Financiamentos e Investimentos
Voto no 17.670
Apelação Cível. Ação de revisão contratual. Sentença de parcial
procedência da ação principal e da reconvenção. Inconformismo
da autora. Ré que faz o pagamento dos valores em que foi
condenada. Autora que concordou com o valor do depósito e
requereu a desistência do recurso. Inteligência do artigo 200,
“caput”, c.c. artigo 998, “caput”, do novo Código de Processo
Civil. Perda do objeto. Recurso prejudicado.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação revisional, julgou-a
parcialmente procedente, para determinar que sejam expurgados do
contrato firmado entre as partes os excessos exigidos em relação à
taxa mensal dos juros remuneratórios, devendo ser observada a taxa
média prevista pelo Conselho Monetário Nacional indicada pelo
senhor perito, ou seja, 6,46% ao mês. Determinou, ainda, que o valor
exigido indevidamente deve ser abatido do montante total da dívida,
ou em caso de quitação do débito, devolvido acrescido de correção
monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
desde o ajuizamento da ação, e de juros de mora de 1% ao mês,
estes computados a partir da citação. Em razão da sucumbência
recíproca e a impossibilidade de compensação dos honorários
advocatícios (CPC, art. 85, §14), condenou cada parte ao pagamento
equitativo das despesas processuais, bem como honorários
advocatícios para o patrono do adverso, fixados em R$ 800,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010021-24.2017.8.26.0066 -Voto no 17.670
3
Julgou, ainda, procedente em parte a reconvenção proposta pela ré, para condenar a parte
autora/reconvinda a pagar à parte ré/reconvinte o débito em aberto do
contrato firmado entre as partes, porém calculado conforme o exposto
acima, e não no valor indicado na reconvenção. Em razão da
sucumbência recíproca e a impossibilidade de compensação dos
honorários advocatícios (CPC, art. 85, §14), condenou cada parte ao
pagamento equitativo das despesas processuais, bem como
honorários advocatícios para o patrono do adverso, fixados em R$
800,00.
A autora, não conformada com a decisão,
alega, em resumo, que faz jus à indenização por danos morais, bem
como à repetição do indébito em dobro.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença.
Em petição de fl. 263, a ré informa que fez o
pagamento da condenação que lhe foi imposta.
Pelo despacho à fl. 267, foi determinada a
manifestação da autora em relação à sua petição de fl. 263, o que foi
devidamente cumprido (fls.270/271).
É o relatório.
A ré, ora apelada, juntou aos autos a petição
de fl. 263, com a notícia de que já havia realizado o pagamento das
condenações que lhe foram impostas.
A
autora,
ora
apelante,
intimada a se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010021-24.2017.8.26.0066 -Voto no 17.670
4
manifestar para esclarecer se havia interesse no julgamento do apelo,
informou seu desinteresse no prosseguimento da apelação (fl. 270).
Desta forma, caracterizada a desistência do
recurso, nos moldes do artigo 998, “caput”, do novo Código de
Processo Civil (“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”), resta
prejudicado seu conhecimento, ficando delimitada a controvérsia ao
que constou decidido.
Ante o exposto, por meu voto, em razão da
perda do objeto, julgo prejudicado o recurso, anotada a
desnecessidade de homologação da desistência, nos termos do art.
200 do novo CPC.
Hélio Nogueira
Relator